Tribunal: TJSP
Processo: 2131228-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM RELAÇÃO CONTRATUAL COM O LOCADOR E LOCATÁRIO DO BEM – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO LEVADA A EFEITO PELOS AGRAVANTES
- Ante as características do bem de propriedade da agravada (imóvel de grandes proporções) e a plausibilidade de que os agravantes pudessem estar ocupando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM RELAÇÃO CONTRATUAL COM O LOCADOR E LOCATÁRIO DO BEM – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO LEVADA A EFEITO PELOS AGRAVANTES
- Ante as características do bem de propriedade da agravada (imóvel de grandes proporções) e a plausibilidade de que os agravantes pudessem estar ocupando o imóvel sem vínculo contratual com a agravada, bem como com o demandado na ação de despejo (sublocação ou cessão de direito), de rigor a suspensão da liminar de despejo exclusivamente em relação à parcela do imóvel ocupada pelos ora agravantes, devendo a questão relativa à natureza da ocupação do imóvel por estes, ser discutida nos autos de origem.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.